Tribunal: TJDFT
Processo: 0740569-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740569-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ISNARD DAMASCENO BORGES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR